Tribunal: TJDFT
Processo: 0747058-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO PARA PENHORA PARCIAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratar de verba salarial, admitindo-se eventual penhora parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. Demonstrada remuneração inferior ao parâmetro adotado pela Defensoria Pública do DF (cinco salários-mínimos), justifica-se o deferimento do benefício.
4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC visa assegurar o mínimo existencial, mas pode ser excepcionada para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, STJ).
5. No caso, comprovada a natureza salarial dos valores bloqueados, admite-se a liberação da quantia constrita, mantendo-se, contudo, a penhora parcial de 10% da remuneração mensal, medida que concilia a efetividade da execução com a proteção ao mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça e liberar os valores bloqueados, determinando a penhora mensal de 10% da remuneração.

Tese de julgamento:
“1. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando comprovada a hipossuficiência econômica, retroagindo à data do requerimento.”
“2. A impenhorabilidade de verba salarial pode ser excepcionada para penhora parcial, desde que preservado o sustento digno do devedor e de sua família.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdão n. 1250752, AI n. 07278955920198070000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/5/2020, DJE 4/6/2020.